Tribunal: TJPA
Processo: 0868251-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868251-74.2022.8.14.0301

APELANTE: MONIQUE HRABY CARVALHO, ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0868251-74.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONIQUE HRABY CARVALHO, ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA13953-A
Advogado do(a) APELANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA13953-A

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE MAIOR DE 24 ANOS. FIBROMIALGIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ABSOLUTA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO e MONIQUE HRABY CARVALHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A parte autora pleiteava a reinclusão da filha, portadora de fibromialgia, como dependente no plano de saúde coletivo contratado pelo genitor junto ao TJPA, além de compensação por supostos danos morais decorrentes da exclusão. A sentença considerou válida a cláusula contratual que estabelece a exclusão de dependentes ao completarem 24 anos de idade, salvo em caso de invalidez absoluta comprovada, o que não foi reconhecido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da dependente maior de 24 anos do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de fibromialgia, é válida diante da ausência de comprovação de invalidez absoluta; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da exclusão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que estabelece o desligamento de dependentes ao completarem 24 anos de idade, salvo em caso de invalidez ou incapacidade absoluta comprovada, é válida, clara e de conhecimento prévio do contratante, não configurando abusividade.

A fibromialgia, embora doença crônica e limitante, não implica automaticamente invalidez absoluta. A ausência de laudo técnico idôneo, judicial ou administrativo, que comprove incapacidade total e permanente, impede o enquadramento da autora na exceção prevista contratualmente.

A perícia administrativa atestou que a autora cursa ensino superior, não necessita de auxílio para locomoção, nem utiliza próteses, o que descaracteriza a condição de inválida ou absolutamente incapaz.

A operadora do plano agiu em conformidade com as regras contratuais e com as normas regulatórias da saúde suplementar, não havendo violação à boa-fé objetiva, tampouco prática abusiva.

A exclusão da dependente maior que não preenche os requisitos objetivos previstos em contrato não configura conduta ilícita ou lesiva, inexistindo, portanto, fundamento para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de dependente maior de 24 anos de plano de saúde coletivo por adesão é legítima quando prevista contratualmente e ausente comprovação de invalidez ou incapacidade absoluta.

A fibromialgia, por si só, não enseja a manutenção de dependente em plano coletivo, sendo necessária prova técnica de incapacidade total e permanente.

A aplicação objetiva de cláusula contratual clara e previamente estipulada não configura abuso de direito nem gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; contrato coletivo, cláusula 3.1, alíneas “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO e MONIQUE HRABY CARVALHO em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão recorrida reconheceu que o plano de saúde coletivo por adesão, mantido entre a Unimed Belém e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelecia cláusulas contratuais prevendo o desligamento de dependentes ao completarem 25 anos de idade, salvo em caso de invalidez absoluta, devidamente comprovada. Considerando que os laudos médicos acostados aos autos não caracterizavam a invalidez absoluta da autora MONIQUE HRABY CARVALHO — mas sim a existência de fibromialgia, condição não enquadrada automaticamente como incapacitante para fins contratuais —, julgou a demanda improcedente. Condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 22025696), os apelantes alegam, em síntese: que a autora é pessoa com deficiência, portadora de fibromialgia (CID M79.7), sendo indevido o seu desligamento como dependente do pai, servidor aposentado do TJPA; que a exclusão da filha do plano coletivo configura prática abusiva e desproporcional, violadora dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia; que a recusa da operadora desconsiderou documentos comprobatórios da condição de pessoa com deficiência da apelante, incluindo laudos médicos, avaliação da junta do TJPA e credenciais expedidas por órgãos públicos; que houve violação aos direitos do consumidor, sendo cabível, além da reinclusão no plano, indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos.

Assim, requerem a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 22025702), a apelada sustenta, em síntese: a legalidade da exclusão da dependente do plano coletivo por adesão, nos exatos termos contratuais; a ausência de comprovação de invalidez absoluta da autora, exigência contratual para manutenção de dependente maior de 25 anos; que não houve prática abusiva ou indevida, mas cumprimento das normas regulatórias aplicáveis aos planos coletivos.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese, à análise da legalidade da exclusão da recorrente MONIQUE HRABY CARVALHO da condição de dependente no plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo seu genitor, servidor aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como à existência de dever de indenizar, a título de danos morais, em razão de tal exclusão.

A apelante sustenta que é pessoa com deficiência, em virtude de ser portadora de fibromialgia, o que, em seu entendimento, bastaria para mantê-la na condição de dependente mesmo após completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, afastando a incidência da cláusula contratual que prevê o desligamento nessa faixa etária.

Em que a alegação da parte apelante, entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Conforme se extrai dos autos, o contrato coletivo firmado entre a Unimed Belém e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê, em seu item 3.1, alínea “b”, que a qualidade de dependente se extingue, para filhos maiores cursando ensino superior, ao completarem 24 anos de idade, ressalvada a hipótese de serem “comprovadamente inválidos ou absolutamente incapazes”, nos termos da alínea “c” da mesma cláusula.

Tem-se, portanto, dois critérios objetivos e cumulativos para manutenção do dependente após os 25 anos, quais sejam o critério cronológico e a comprovação de invalidez ou incapacidade absoluta.

Como se observa, pelo critério cronológico, é incontroverso que a recorrente completou 24 anos em novembro de 2021, deixando de preencher o requisito etário para continuar enquadrada como dependente, conforme expressamente estipulado no contrato.

Cabe, assim, o exame da alegada invalidez/incapacidade resultante da fibromialgia.

A parte apelante não conseguiu demonstrar nos autos a existência de invalidez ou incapacidade absoluta, tampouco colacionou decisão judicial que reconheça a suposta incapacidade. Os documentos carreados evidenciam diagnóstico de fibromialgia, com acompanhamento médico, mas não há laudo pericial judicial, nem conclusão técnica oficial que aponte para incapacidade total e permanente apta a enquadrá-la na exceção contratual.

O resultado de exame médico pericial realizado pelo médico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não atesta a incapacidade ou invalidez. Ao contrário, da perícia administrativa consta, expressamente, que a recorrente: é aluna de curso superior na Universidade Federal do Pará (UFPA), não necessita de auxílio de outras pessoas para se locomover e não utiliza qualquer prótese ou órtese para o desempenho de suas atividades habituais.

Tais elementos indicam que, apesar da enfermidade referida, não se caracteriza quadro de invalidez ou incapacidade absoluta, tal como exigido pela cláusula contratual.

Assim, ainda que a fibromialgia seja enfermidade crônica, muitas vezes dolorosa e limitante, não basta a mera existência do diagnóstico para, automaticamente, enquadrar o beneficiário na condição de inválido ou absolutamente incapaz. É indispensável a comprovação, por meio técnico idôneo, de que a doença acarreta incapacidade total e permanente para a vida civil ou para as atividades laborativas, o que não ocorreu.

Dessa forma, não atendido o requisito contratual de invalidez/absoluta incapacidade, mostra-se legítimo o desligamento da recorrente da condição de dependente, una vez completada a idade-limite prevista no ajuste.

No que tange à alegação de abusividade da cláusula contratual, também não prospera.

A estipulação de limite etário para a manutenção de dependentes em planos coletivos é prática admitida pela regulação de saúde suplementar e, no caso concreto, encontrava-se clara e antecipadamente estipulada no contrato, sendo de conhecimento do titular. Não se trata de condição oculta ou surpresa, mas de regra objetiva, aplicável a todos os beneficiários que se encontrem na mesma situação fática.

No presente caso, não se identificam vícios de informação, tampouco prática abusiva. O consumidor tinha ciência das condições de permanência e desligamento, e a operadora, ao aplicar a cláusula, limitou-se a cumprir o pactuado, não havendo comportamento contraditório ou surpresa contratual.

Por outro aspecto, a boa-fé objetiva é vetor interpretativo e normativo de toda relação obrigacional, inclusive de consumo, conforme o art. 422 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Dessa forma, sustentar indefinidamente o benefício de dependente, com preço inferior ao de um plano individual ou familiar (quando existente) e sem a devida contraprestação condizente com a sua condição etária e de risco, não se coaduna com a boa-fé objetiva nem com o equilíbrio atuarial próprio dos contratos de saúde suplementar.

No presente caso, não há justificativa legal ou fática para que a parte autora continue se beneficiando, na qualidade de dependente, do plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo seu genitor junto ao TJPA e à recorrida, uma vez que ultrapassou o limite etário contratual e tampouco comprovou invalidez ou incapacidade absoluta.

Permitir que a recorrente continue usufruindo de plano coletivo, em condições especiais e subvencionadas, quando já não ostenta a condição contratual para tanto, afrontaria o princípio da boa-fé objetiva e estimularia situação de vantagem exagerada do consumidor, em detrimento da coletividade de beneficiários e da própria sustentabilidade econômica do contrato.

Ressalte-se, ainda, que a autora tem direito de aproveitar todas as carências já cumpridas, quando da adesão a novo plano, mas permitir que permaneça indefinidamente como dependente, em condição econômica mais vantajosa que a ordinariamente oferecida à sua faixa etária, sem respaldo contratual ou legal, implicaria desequilíbrio em relação aos demais participantes do grupo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a sentença guerreada,

nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026